Tribunal: TJDFT
Processo: 0742936-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBJETO DIVERSO DOS PRESENTES AUTOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal negou provimento ao seu agravo de instrumento. Alega a existência de contradição no acórdão. Para tanto, afirma que o acórdão concluiu que a intimação via PJe é suficiente para configurar o termo inicial do cumprimento da obrigação, não obstante existir determinação do juízo de origem para a sua intimação pessoal para cumprir a obrigação. Ademais, salienta que a questão é objeto de outro agravo de instrumento, pendente de julgamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. A parte ora embargante vem formulando diversos recursos decorrente da lide com a parte adversa. No agravo ora embargado a parte recorrente pleiteava que fosse reconhecida a impossibilidade em cumprir a obrigação de fazer. Todavia, opôs embargos de declaração sobre objeto diverso, qual seja, a definição acerca do termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer, elencando o trecho do acórdão embargado com a suposta contradição. Todavia, o acórdão transcrito nos embargos ID 56228302 foi proveniente de outro agravo de instrumento (PJe 0702075-62.2023.8.07.9000).
IV. Diante do exposto, constata-se que os embargos tratam de questão diversa do acórdão dos presentes autos. Embargos não conhecidos.
V. Pontue-se que a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Contudo, não se desconhece a reiterada interposição de recursos pela parte ora embargante, inclusive que sequer enfrentam o acórdão embargado, de modo que fica a parte embargante advertida de que eventual pretensão em rediscutir o mérito da causa pode ensejar a conclusão de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatórios e caracterizar eventual litigância de má-fé em caso de repetição.
VI. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.